Tribunal: TJBA
Processo: 0564777-60.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0564777-60.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: Paulo Roberto Pinheiro Conceição Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INCONTROVERSAS. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. VIOLAÇÃO DE UM DEVER DE CUIDADO OBJETIVO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo acusado contra o capítulo da Sentença que o condenou pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A materialidade do fato e a autoria atribuída ao Apelante são incontroversas. 3. Em sua insurgência, o Recorrente sustenta que não houve imprudência, negligência ou imperícia na conduta e, nesta linha argumentativa, requer a absolvição, “em razão da ausência de previsibilidade objetiva do resultado, em consonância com o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal”. 4. Razão não lhe assiste. 5. Da análise dos autos, infere-se que o Apelante, sob a influência de álcool, perdeu o controle do veículo que dirigia e atingiu a vítima, que não resistiu aos ferimentos e faleceu. 6. O exame pericial (275773906) concluiu que “houve atropelo causado pelo comportamento do condutor do veículo Uno Vivace que perdeu o controle da direção do seu veículo chocou-se com o meio-fio do passeio, em sequência, vindo a vitimar fatalmente a Sra. Helenilva Lima da Silva”. 7. O laudo do exame pericial de embriaguez confirmou que o apelante apresentava 7,6 dg/L (sete decigramas e seis centigramas de Álcool Etílico por litro de sangue). 8. Em seus testemunhos, os policiais militares foram uníssonos ao narrar que o apelante, após o fato, confirmou o consumo de bebida alcoólica. A testemunha Tiago acrescentou, ainda, que o Recorrente “estava falando palavras incompreensíveis”. 9. Como bem ponderado na Sentença recorrida, “há evidente confirmação de que o acusado tinha, não apenas uma concentração de álcool por litro de sangue superior ao permitido pela legislação de trânsito, como, também apresentava alterações psicomotoras, comprometedoras de sua capacidade de observação e cumprimento do dever objetivo de cuidado no momento do acidente. A imprudência consiste na violação das regras de condutas ensinadas pela experiência. É o atuar sem precaução, precipitado, imponderado. É o que se observa na ação do condutor, ora réu”. 10. Por imposição legal expressa, contida no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, "o condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito". 11. O que se constata, a toda evidência, é que o apelante, por imprudência, não teve o domínio do seu veículo e violou regras elementares dos cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Assim, violou o dever de cuidado objetivo que constitui a culpa preconizada no tipo penal pelo qual foi condenado, visto que a conduta configura homicídio culposo na direção de veículo automotor. Desse modo, é impossível o acolhimento absolutório formulado pela Defesa. 12. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do apelo. 13. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0564777-60.2016.8.05.0001, da Comarca de Salvador, interposto por Paulo Roberto Pinheiro Conceição em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.